Tribunal: TJDFT
Processo: 0754237-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. ACESSO AO SISTEMA DA FRANQUIA E SERVIÇOS LABORATORIAIS. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). 1.1. Na hipótese, a agravante requereu, na origem, em sede de tutela de urgência, a rescisão contratual e, subsidiariamente, o acesso ao sistema da franquia e ao laboratório. Pela decisão agravada, o pedido foi parcialmente deferido, e nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão para determinar a rescisão do contrato. 1.2. Interesse recursal que subsiste; a alteração da fachada pela autora/agravante, conforme informado pela ré/agravada na origem não leva à perda do interesse recursal quanto à rescisão do contrato.
2. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 2.1. Como bem definido pela decisão agravada, a análise das alegações sobre a natureza dos contratos firmados entre as partes – se contrato de franquia ou contrato de cessão de estabelecimento comercial – requer dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito. Contudo, pelo menos nesta sede e neste momento processual, não há como perquirir eventual abusividade ou irregularidade contratual capaz de levar à sua rescisão, pois há controvérsia quanto à natureza jurídica do contrato firmado. 2.2. Também não se verifica risco de dano, porque eventual prejuízo material suportado pelas partes pode ser resolvido com as indenizações já pleiteadas na inicial.
3. Má-fé não pode ser presumida; exige manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do presente agravo de instrumento, que mais se assemelha ao exercício do direito de defesa da agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.